Tribunal: TJES
Processo: 5011570-55.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011570-55.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ELISMAR DE FREITAS SALES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE USO DO CARTÃO. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO (APÓS 30/03/2021). DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que, embora não tenha declarado a inexistência da dívida, converteu o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo pessoal consignado, determinou a restituição em dobro dos valores indevidos posteriores a 30/03/2021 e indeferiu o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em discussão:
(i) verificar a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal;
(ii) analisar as prejudiciais de prescrição e decadência;
(iii) examinar a validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), a possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado e a legitimidade da restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. A reiteração de fundamentos da contestação não implica ofensa à dialeticidade, desde que haja impugnação específica dos pontos da sentença, o que ocorreu no caso.

A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não há prova concreta de capacidade financeira do beneficiário, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

As prejudiciais de prescrição e decadência não prosperam, pois se trata de relação de trato sucessivo, cujos descontos se renovam mensalmente, afastando o cômputo do prazo trienal do art. 206, §3º, V, do CC e a decadência do art. 178 do mesmo diploma.

A pretensão revisional e restitutória submete-se ao prazo quinquenal (art. 27 do CDC) ou decenal (art. 205 do CC), não havendo prescrição.

A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) sem prova de entrega ou uso do cartão físico configura nulidade funcional do negócio jurídico, desvirtuando-o em empréstimo consignado.

A prática viola o dever de informação adequada (art. 6º, III, do CDC) e o princípio da boa-fé objetiva, ao vincular um mútuo a um cartão de crédito não utilizado, gerando endividamento contínuo e desvantagem exagerada ao consumidor.

A teoria da conservação do negócio jurídico (art. 170 do CC) autoriza a conversão do contrato nulo em outro válido (empréstimo consignado), refletindo a real intenção do consumidor.

A repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida para valores cobrados após 30/03/2021, data de modulação dos efeitos do EAREsp nº 676.608/RS (Corte Especial/STJ), sendo desnecessária a prova de má-fé do fornecedor.

A ausência de dano moral decorre do fato de que a controvérsia se limitou à forma contratual e à restituição de valores, sem comprovação de abalo extrapatrimonial autônomo.

A sentença encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que reconhecem a abusividade da RMC e a conversão em empréstimo pessoal como medida de equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado sem prova de uso ou entrega do cartão físico desvirtua a modalidade e deve ser convertida em empréstimo pessoal consignado, conforme o art. 170 do Código Civil.

A falha no dever de informação e a criação de endividamento contínuo configuram violação à boa-fé objetiva e ensejam restituição dos valores indevidamente descontados.

A repetição de indébito em dobro aplica-se aos valores cobrados após 30/03/2021, independentemente de prova de má-fé, segundo o entendimento fixado no EAREsp 676.608/RS.

A inexistência de demonstração de abalo moral autônomo afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 170, 178, 205 e 206, §3º, V; CDC, arts. 6º, III, 27, 42, parágrafo único, e 46; CPC, art. 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 5008253-83.2021.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 048170247596, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 03.03.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 030199002715, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.11.2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 030199004778, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 22.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011570-55.2022.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADO:
ELISMAR DE FREITAS SALES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, o recurso cinge-se à irresignação do Banco BMG S.A. contra a sentença que, embora não tenha declarado a inexistência da dívida, converteu a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo pessoal consignado e determinou a restituição em dobro (para valores pós-30/03/2021) do eventual indébito, mas negou o pedido de danos morais.

Inicialmente, o Apelado arguiu a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o Apelante teria apenas repetido os argumentos da contestação.

No entanto, o Apelante, em suas razões recursais (ID 12927103), impugnou especificamente os pontos da sentença que lhe foram desfavoráveis: a conversão do contrato, a condenação à repetição do indébito em dobro, e as preliminares de mérito não acolhidas pelo Juízo
a quo
(prescrição/decadência).

A reiteração de argumentos que visam contrapor o decidido na sentença não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade quando há ataque direto aos fundamentos da decisão.

Rejeito a preliminar e conheço do recurso, pois estão presentes os requisitos de admissibilidade.

No que diz respeito à concessão da gratuidade de justiça ao Apelado, o Banco Apelante não apresentou provas concretas que infirmassem o estado de hipossuficiência do Apelado, limitando-se a impugnar o pedido.

Mantenho, pois, a gratuidade da justiça.

O Banco Apelante alega a ocorrência de prescrição trienal para a pretensão de reparação civil (danos morais e materiais, art. 206, §3 V, CC) e decadência de quatro anos para a anulação do negócio jurídico (art. 178, CC). O contrato original é de 2014 e a ação foi ajuizada em 2022.

Contudo, a ação principal é de natureza declaratória e revisional (conversão do contrato), e a lesão ao consumidor não se exauriu em um ato único (a contratação em 2014), mas se renova mês a mês com os descontos na folha de pagamento do Apelado, gerando uma relação de trato sucessivo.

A pretensão de revisão contratual e de repetição de indébito de descontos indevidos (parcelas) não se submete à decadência para anulação.

Além disso, a conversão do negócio nulo (cartão RMC sem uso/entrega) em outro válido (empréstimo consignado) é uma aplicação da conversão substancial do negócio jurídico (art. 170 do CC), o que não se confunde com a mera anulação.

A pretensão de restituição de valores indevidamente descontados tem caráter pessoal, sujeitando-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ou decenal do art. 205 do Código Civil, a depender da interpretação, mas em qualquer caso, o prazo é superior aos três anos e não se iniciou o cômputo pela última parcela descontada. Quanto à reparação civil (danos morais), aplica-se o prazo trienal do art. 206, §3 V, do CC, mas a pretensão decorre dos descontos indevidos que se perpetuam.

Rejeito, pois, as prejudiciais de prescrição e decadência.

No mérito recursal, a matéria diz respeito à validade do contrato de Cartão de Crédito Consignado e na possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado, conforme determinado pela Sentença.

O Magistrado “a quo” reconheceu a licitude da forma, mas a nulidade funcional do negócio, decorrente da
ausência de prova sobre a entrega ou o uso do cartão físico
, o que caracteriza uma distorção perniciosa da modalidade.

A conduta da instituição financeira, ao vincular um empréstimo (mútuo) à contratação de um cartão de crédito não utilizado, e descontar apenas o valor mínimo da fatura diretamente do benefício previdenciário do consumidor, contraria o dever de informação adequada e a boa-fé objetiva, colocando o consumidor em desvantagem exagerada ao prolongar indefinidamente o endividamento sob a rubrica de juros e encargos rotativos.

É imperioso destacar que o dever de informação, previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, não se exaure na mera apresentação de um formulário assinado, mas exige que o fornecedor assegure a completa e inequívoca compreensão pelo consumidor sobre as características, riscos, e, crucialmente, os custos efetivos e a forma de liquidação da obrigação.

Além disso, essa aparente prestação de informações insuficientes pelo Banco Apelado (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos julgados a seguir citados (todos eles tendo o Banco BMG como parte):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
A dinâmica dos fatos aqui investigada não é nova neste Sodalício, que tem se debruçado sobre um número crescente de demandas ajuizadas por consumidores irresignados com a perniciosa associação que algumas instituições financeiras têm praticado quando da concessão de empréstimos consignados, vinculando-os à automática emissão de cartões de crédito. 2) No âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC. 3) Em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, a recorrente não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação, visto que as cláusulas constantes no contrato de adesão, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão do consumidor.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível n° 5008253-83.2021.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2022).

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. OMISSÃO DO PEDIDO NA SENTENÇA. JULGAMENTO PELA TEORIA DA CAUSA MADURA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. DISTINÇÃO COM A SÚMULA 532 DO STJ. RECURSOS DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços ofertados, não bastando a mera oferta, sendo preciso explicitar a correta quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam (art. 6º, III, do CDC). 4. Se não houve clara e adequada informação da modalidade de contratação oferecida, conclui-se que a instituição financeira induziu a parte autora a erro, que acabou contratando um cartão de crédito com empréstimo consignado, quando, na verdade, acreditava estar contratando um crédito decorrente de empréstimo pessoal
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170247596, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONDICIONADO A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONHECIMENTO DA CONSUMIDORA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA VEDADA DE VENDA CASADA. DEVER DE LEALDADE. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Verificada, em cognição sumária, falha no dever da instituição financeira de informar adequadamente a mutuária a respeito do sistema de pagamento do empréstimo consignado, que ela acreditava ser pago exclusivamente mediante desconto em folha, surpresando-a com a cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, correta a decisão que ordenou cautelarmente a imediata suspensão da cobrança
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002715, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. 1)
O Banco BMG tem ofertado aparentemente sem cumprir seu dever de informação empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento, operação que tem intitulado de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004778, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a utilização da RMC para conceder um crédito mediante saque, sem o efetivo fornecimento ou utilização do cartão para compras, desvirtua o contrato para a modalidade de mútuo feneratício, tornando-o abusivo.

Portanto, a Sentença acertou ao aplicar a teoria da conservação ou aproveitamento do negócio jurídico (art. 170 do Código Civil), convertendo-o para a modalidade de Empréstimo Pessoal Consignado, que corresponde à legítima intenção do consumidor ao buscar crédito consignado.

O argumento do Apelante sobre a inviabilidade operacional da conversão (exigência de migração de margem consignável, exclusão da RMC e nova autorização) não pode ser acolhido como escusa para manutenção de um negócio jurídico reconhecidamente nulo em sua execução e abusivo em seus efeitos, cabendo ao Banco, perante os órgãos de controle (INSS), providenciar as adaptações necessárias ao cumprimento da ordem judicial, que visa a restaurar a equidade contratual.

Quanto ao pleito de afastamento da Repetição do Indébito em Dobro, igualmente não assiste razão ao Apelante.

A Sentença se alinhou à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fruto do julgamento do EAREsp nº 676.608/RS pela Corte Especial, que estabeleceu que a repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é aplicável a partir da publicação do acórdão de modulação (30/03/2021) e independe da prova da má-fé do fornecedor para os contratos de consumo de natureza não pública.

O Juízo
a quo
foi cauteloso ao modular a condenação, aplicando a forma simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 (período em que se exigia a prova de má-fé ou dolo) e a forma dobrada apenas aos descontos posteriores, em estrita observância do precedente vinculante.

Não há que se falar em ausência de má-fé do Banco, pois a nulidade decorre da falha do dever de informação e do desvirtuamento da contratação, sendo cristalino que as cobranças a partir de 30/03/2021, apesar da declaração de nulidade e determinação de conversão, foram realizadas em desconformidade com a lei, justificando a aplicação da sanção do CDC.

Dessa forma, a manutenção da Sentença é medida que se impõe, por encontrar-se em perfeita harmonia com os princípios da legislação consumerista e com a orientação jurisprudencial desta e. Corte e do Tribunal Superior.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.